Tribunal: TJDFT
Processo: 0754195-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. POSSE DIRETA DA RECORRENTE. CONTROVÉRSIA SOBRE A PROPRIEDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Decisão que deferiu liminar de reintegração de posse, determinando a desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária, com fundamento na propriedade das autoras e na extinção do usufruto pelo falecimento do antigo titular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela possessória liminar em favor das autoras; (ii) analisar se a determinação de desocupação liminar da viúva do usufrutuário do imóvel compromete direitos fundamentais, especialmente o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a concessão da tutela possessória liminar, o art. 561 do CPC exige a comprovação de posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da efetiva perda da posse, requisitos que não foram demonstrados pelas autoras, uma vez que o imóvel é habitado há longa data pela demandada e seu falecido companheiro.
4. A existência de litígios patrimoniais e do inventário em curso fragiliza a alegação de direito absoluto das proprietárias sobre o imóvel, tornando inadequada a concessão de medida liminar em situação de alta indagação jurídica.
5. A decisão que determinou a desocupação liminar por parte da recorrente compromete direitos fundamentais, especialmente o direito à moradia (art. 6o da CF) e a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), considerando a condição da demandada de idosa, viúva e sem alternativas habitacionais imediatas.
6. Não há urgência comprovada para a remoção imediata da possuidora direta do imóvel, pois a demanda tramita há pouco tempo e não há indícios de que as agravadas necessitem do imóvel de forma emergencial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.